Tribunal: TJMT
Processo: 1003958-85.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003958-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DANIELE SILVA POMOCENO - CPF: 019.876.571-10 (APELANTE), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO – SENTENÇA IMPROCEDENTE -

DIAGNÓSTICO DE SEQUELA DE AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO CONSTATADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL –
NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Atestada a ausência de redução da capacidade do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Daniele Silva Pomoceno
,
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido da ação (id. 183492947).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que deve ser levado em consideração a conclusão do laudo pericial produzido no processo trabalhista, que atesta a redução da sua capacidade laborativa em 5%, divorciado do entendimento da perícia realizada nesta ação. Além disso, pontua que o Tema 416 do STJ decidiu que o
grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 183492949).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (
id. 183494201
).

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 192386197).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Daniele Silva Pomoceno
,
contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial
(id. 183492947).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Daniele Silva Pomoceno
, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa
o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido
no dia 23/10/2015, que lhe resultou em sequela de
amputação da falange distal do segundo dedo da mão esquerda.

Discorre que foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até o dia
20/07/2016, quando houve cessação do benefício, sem a devida conversão em Auxílio-Acidente, diante da lesão consolidada que lhe reduz a capacidade laborativa (id. 183492901).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in verbis
:

“(...)
Visto,

Trata-se de Ação de Auxílio-acidente que DANIELE SILVA POMOCENO move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.(...)

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pela autora
(...)”

Irresignado, a Recorrente sustenta que deve ser levado em consideração a conclusão do laudo pericial produzido no processo trabalhista, que atesta a redução de sua capacidade laborativa em 5%, divorciado do desfecho da perícia realizada nesta ação. Além disso, pontua que o Tema 416 do STJ decidiu que o
grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente.

A controvérsia gira em torno de saber se os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente foram, ou não, preenchidos.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

A prova revela que a Segurada, ora Recorrente, a época dos fatos com 29 anos, na função de serviços gerais (balanceira), sofreu acidente de trabalho no dia
23/10/2015
, que resultou em sequela de amputação de distal da falange do segundo dedo da mão esquerda (ids. 183492938 e 183492909).

Demonstra que foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária nº
612.599.718-2
até 20/07/2016 (id. 183492910).

A Comunicação de Acidente de Trabalho nº 2015.453.862-0/01 encontra-se no id. 183492907.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que a sequela não gerou a redução da capacidade laboral da Segurada, Recorrente,
in verbis
(id. 183492938):

“(...)A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

A autora, 36 anos (DN 03/07/1986), portadora do RG 1862958-0 SSP/MT, CPF 019.876.571-10, solteira, natural de Rosário Oeste – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Serviços gerais.

2) Tempo de profissão: Há seis anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce atualmente a atividade laborativa como serviços gerais – autônoma.

4) Tempo de atividade: Exerce atualmente a atividade laborativa há oito meses.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente nos anos de 2015 exercia a atividade como balanceira, realizando a pesagem de peças de aves (coxa, sobrecoxa, asas, peito) e sua movimentação manual para outra linha de produção.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de operador de produção.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Atualmente exercendo atividade laborativa autônoma.

8) Escolaridade: Ensino médio completo.

(...)

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do 2º da mão esquerda, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.
(...)” (Destaquei)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a Recorrente, à época dos fatos em idade compatível com a produtividade - 29 anos, sofreu acidente de trabalho, que lhe ocasionou sequela de amputação da falange distal do segundo dedo da mão esquerda. Chancelou, ainda, que a lesão está consolidada e não reduz sua capacidade laborativa na atividade habitual.

Logo, em que pese as razões apresentadas no apelo,
não há elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, de que não houve a constatação de redução da capacidade laboral, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

O certo é que a prova emprestada – perícia em processo trabalhista - não afasta a idoneidade da prova produzida nesta ação, por
expert
de confiança do juízo, notadamente pelo fato da divergência ser sutil e a Recorrente ter condições de retornar ao exercício, inclusive, da função habitual.

Diante desse conjunto probatório, não estão preenchidos os requisitos para
concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Portanto, a sentença não merece reformar, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, CONHEÇO e DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Daniele Silva Pomoceno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024